Tribunal: CARF
Processo: 10469.724294/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.724294/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.491 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
ERIBALDO RODRIGUES PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DITR. ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. RETIFICAÇÃO.
Constatada a incorreção da área total do imóvel informada em DITR, deve-se
recalcular o tributo devido a partir da área efetivamente comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando
uma área total do imóvel de 51,0ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita,
Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo. Ausente o Conselheiro
Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata da Notificação da Lançamento pela qual a autoridade
administrativa lançou crédito tributário relativo a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
FL. 6 a 9, relativo ao imóvel rural que está identificado na Receita Federal do Brasil pelo número
3.473.730-8 e pelo nome de Eribaldo Rodrigues Pinheiro.
No lançamento, tendo em vista a falta de comprovação, foi arbitrado o Valor da
Terra Nua – VTN, com base nas informações contidas no Sistema de Preços de Terras – SIPT.
Cientificado do lançamento, inconformado, o contribuinte apresentou a
impugnação de fl. 15 a 17, em que apresenta os argumentos que entende justificar a
insubsistência do lançamento.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília/DF exarou o Acórdão de fl. 68 a 72 em que considerou o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.724294/2011-86
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.491 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724294/2011-86

lançamento procedente, lastreada nas conclusões que estão claramente sintetizadas na sua
Ementa abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL
E de se manter a área total do imóvel declarada quando não comprovado erro de fato.
VALOR TOTAL DO IMÓVEL
O valor total do imóvel é o preço de mercado do imóvel apurado em lo de janeiro do ano
a que se referir a DITR.
VALOR DA TERRA NUA
O Valor da Terra Nua - VTN é o preço de mercado do imóvel, apurado em lo de janeiro
do ano a que se referir a DITR. excluídos os valores de mercado relativos a construções,
instalações e benfeitorias: culturas permanentes e temporárias: pastagens cultivadas e
melhoradas: florestas plantadas.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 07 de março de 2013, fl. 76, ainda inconformado, o
contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 78 a 81, cujas alegações
serão tratadas detalhadamente no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Em razão de ser tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do presente Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente apresenta sua
insurgência em relação à Decisão recorrida e, em apertada síntese, esta se limita ao argumento de
que o imóvel rural em tela estaria sendo tributado com uma área de 510ha, quando o correto
seria 51ha.
Tal argumento já foi analisado pelo Julgador de 1a Instância que, à vista dos
elementos juntados aos autos, concluiu que estes não se referiam ao imóvel objeto do lançamento
fiscal.
Não obstante, entente este Relator que o tema não merece uma análise mais
aprofundada por este Colegiado de 2a Instância administrativa, em razão de que já houve
manifestação da própria Receita Federal do Brasil nos autos dos processos 10469.726524/2011-
41 e 10469.721982/2012-75, onde foram revistos de ofício os lançamentos relativos ao tributo
rural, efetuados em face do mesmo imóvel rural, nos exercícios de 2007 e 2008,
respectivamente. A conclusão sobre a necessidade de revisão de ofício se deu nos termos do
excerto do Despacho decisório MALHA ITR 2008 No 003/2013, exarado no processo
10469.721982/2012-75, abaixo transcrito:
Da Área Total do Imóvel
O contribuinte solicita revisão de ofício do lançamento, alegando que a área do
imóvel é de apenas 51,0 ha e não de 510 ha conforme informado em sua declaração do
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.491 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724294/2011-86

ITR. Ainda conforme Despacho da SACAT/DRF/NATL, fls. 183/184, a área total do
imóvel é 51,0 ha (19,7 + 31,23). Foi efetuada atualização no Sistema CAFIR, fls. 191.
Desta forma, deve ser revisto de ofício o lançamento conforme demonstrado
abaixo :
Alterar:

A indicação da atualização do Sistema CAFIR aponta para as fl. 191 do citado
processo, que contém o seguinte quadro já atualizado:

Neste sentido, são procedentes os argumentos recursais, razão pela qual dou
provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando
uma área total do imóvel de 51,0ha.
Vale relembrar que, como dito alhures, o litigio remanesce apenas em relação à
área total do imóvel, já que não houve manifestação recursal sobre o arbitramento do VTN.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais acima expostos, voto por dar provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo
do tributo devido considerando uma área total do imóvel de 51,0ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.491 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724294/2011-86

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital